Tribunal: TJBA
Processo: 8156085-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8156085-20.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DENER NOVAES BRAGA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES. VERSÕES CONTRADITÓRIAS DO RÉU. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por Dener Novaes Braga contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando-lhe a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 2. Consta da denúncia que, em 30 de agosto de 2024, por volta das 15h30min, na Rua Manoel Barros de Azevedo, bairro Caminho de Areia, nesta Capital, policiais da RONDESP BTS realizavam ronda na localidade quando um grupo de cinco indivíduos empreendeu fuga. O apelante foi alcançado, portando bolsa contendo 259,24g (duzentos e cinquenta e nove gramas e vinte e quatro centigramas) de maconha, sacos plásticos para embalagem, um celular e R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie. II. Questão em discussão 3. A controvérsia cinge-se a verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação ou se deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, ensejando a absolvição do apelante. III. Razões de decidir 4. A materialidade encontra-se comprovada pelo auto de exibição e apreensão e laudo toxicológico. 5. A autoria, por sua vez, está evidenciada por depoimentos firmes e convergentes dos policiais que participaram da diligência, confirmando a fuga em grupo, a captura do apelante e a apreensão da droga em sua posse. 6. Eventuais divergências em pontos acessórios dos depoimentos não têm o condão de abalar a credibilidade dos relatos policiais, sobretudo porque foram uníssonos em negar ingresso em residência e, inclusive, nenhum deles soube precisar qual seria o imóvel do acusado, circunstância que reforça a conclusão de que a abordagem e a prisão ocorreram em via pública, após a tentativa de fuga. 7. A única testemunha de defesa não presenciou o momento da abordagem, limitando-se a narrar fatos posteriores, de modo que sua declaração não tem força para infirmar a versão oficial. 8. O réu apresentou versões contraditórias: na fase policial afirmou que os policiais ingressaram em sua casa em busca de um foragido; em juízo, declarou que apenas saiu à porta e foi abordado, negando ser proprietário da droga apreendida. 9. Nesse contexto, não prospera a tese defensiva de insuficiência probatória ou parcialidade dos policiais, cujos relatos, quando coerentes e em consonância com as demais provas, são aptos a embasar decreto condenatório. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput; e CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0538068-80.2019.805.0001, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, 1ª Câmara Criminal, 1ª Turma, pub. 02/12/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8156085-20.2024.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, no qual figura como apelante DENER NOVAES BRAGA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador (a)